Tribunal: STF
Processo: ARE 1403760
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINERAÇÃO. AREIA LAVRADA ILICITAMENTE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.  



    - O Supremo Tribunal Federal estabeleceu o sentido e o alcance do artigo 37, § 5º, da Carta Magna no julgamento do Recurso Extraordinário nº 669.069, no qual restou assentado que é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda decorrente de ilícito civil, o que não alcança, todavia, as ações decorrentes de infração ao direito público, como os de natureza penal e os de improbidade.



    - No Recurso Extraordinário nº 852.475, por sua vez, a Corte Suprema reconheceu a existência de repercussão geral e firmou a tese de que "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa".



    - À luz dos contornos fixados pela Suprema Corte, resta claro que à prescrição da ação de ressarcimento de dano ao erário decorrente da lavra e comercialização de areia em montante superior àquela autorizada pelo DNPM se aplicam as regras próprias da infração cometida. Em conclusão, considerado que os fatos imputados ao apelado também são infrações penais (artigo 2º da Lei nº 8.176/91), incide o prazo prescricional de 12 (doze) anos. Incontroverso que o auto de infração é de 19/12/2011 (fl. 269), bem como a ação civil pública foi protocolizada em 29.01.2016, de modo que é inequívoca a não configuração do prazo extintivo do direito de ação.



    - Remessa oficial e apelação providas a fim de reformar a sentença que reconheceu a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.”



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para suprir omissão, sem efeito modificativo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, caput, e 37, § 5º, da Constituição Federal. 



    Alega a recorrente que a “ação de ressarcimento de danos ao patrimônio da União, decorrentes de ato ilícito extracontratual, ao contrário do afirmado na petição inicial, não é imprescritível. Não se aplica ao caso, assim, a norma constante do art. 37, § 5º, da Constituição Federal”.



    Aduz que “não está agindo como agente do Estado, embora ela tenha uma concessão de lavra. Ao contrário, a União alega na petição inicial que os danos decorrem de lavra ilegal, em área não permitida. Tanto é assim que a discussão travada nos autos aborda o Direito Civil comum, qual seja, a responsabilidade civil”.



    Defende que “não estando a demandada investida de função pública quando da prática do alegado ilícito, a ela não se aplicam as disposições excepcionais do art. 37, § 5º, da Constituição Federal, quanto à imprescritibilidade das ações de ressarcimento”.



    Assevera, ainda, que [à] luz do Decreto nº 20.910/1932, as ações de reparação civil decorrentes de dano ao patrimônio público prescrevem em cinco anos. Apenas por essa razão, já está consumada a prescrição”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, pelo “não provimento do agravo”. 



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 669.069/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 666 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “imprescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao erário, ainda que o prejuízo não decorra de ato de improbidade administrativa”.



    Em 3/2/16, o Pleno desta Corte, ao julgar o mérito desse recurso, fixou a seguinte tese: 



    “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reformou a sentença que reconheceu a prescrição e determinou o regular processamento feito com base nos seguintes fundamentos:



    “Desse modo, no julgamento do RE 669.069, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2016, restou assentado que é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda decorrente de ilícito civil, o que não alcança, todavia, as ações decorrentes de infração ao direito público, como os de natureza penal e os de improbidade. Também concluiu o relator:



    ‘Em face disso, incumbe ao Plenário pronunciar-se acerca do alcance da regra do parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição, desta vez especificamente quanto às ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos tipificados como ilícitos de improbidade administrativa’.



    Ressalte-se que a Corte Suprema reconheceu a existência de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 852.475, que trata da prescrição nas ações de ressarcimento ao erário por parte de agentes públicos em decorrência de ato de improbidade administrativa. O caso concreto refere-se a um recurso interposto pelo Ministério Público de São Paulo em ação judicial que questiona a participação do ex-prefeito de Palmares Paulista, um técnico em contabilidade e dois servidores públicos municipais em processos licitatórios de alienação de dois veículos em valores abaixo do preço de mercado. No julgamento do mérito, firmou-se a tese de que: ‘São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’. Eis a ementa:



    (...)



    Destaque-se, ainda, que o Ministro Edson Fachin consignou que:



    ‘Diante disso é de se inferir da redação do art. 37, § 5º, que o texto constitucional ao tratar do sujeito praticante dos atos ilícito, se refere a ‘agente’, de forma lata, genérica. Vale dizer, ao se referir a agente praticante de ato ilícito, submetido à regra prescricional a ser prevista em lei, o art. 37, § 5º se refere ao agente que pratica atos ilícitos danosos ao erário. A eles se aplicarão as regras específicas de prescrição dos referidos atos. Mas, não se isentarão das ações de ressarcimento, independentemente da sua qualidade de agente, independentemente da natureza do ilícito que tenham praticado’.



    Assim, à luz dos contornos fixados pela Suprema Corte, resta claro que à prescrição da ação de ressarcimento de dano ao erário decorrente da lavra e comercialização de areia em montante superior àquela autorizada pelo DNPM se aplicam as regras próprias da infração cometida. Nesse sentido, cabe destacar que na petição inicial da ação civil pública há expressa menção quanto à tipificação criminal, conforme trecho que ora destaco, à fl. 15 e verso, verbis:



    ‘Muito embora a responsabilidade criminal deva se tratada em autos e juízo próprios, não se pode deixar de afirmar que a conduta objeto desta ação tem a sua tipicidade explicitamente prevista no artigo 2° da Lei 8.176/91, verbis: 



    Art. 2 Constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo. Pena: detenção, de um a cinco anos e multa.’. (negritei)



    Em conclusão, considerado que os fatos imputados ao apelado também são infrações penais (artigo 2º da Lei nº 8.176/91), incide o prazo prescricional de 12 (doze) anos. Incontroverso que o auto de infração é de 19/12/2011 (fl. 269), bem como a ação civil pública foi protocolizada em 29.01.2016, de modo que é inequívoca a não configuração do prazo extintivo do direito de ação.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no referido paradigma de repercussão geral (Tema 666).



    Ademais, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.176/91). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 



    Corroborando esse entendimento, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “A fundamentação declinada no acórdão recorrido, embora construída sob a premissa de que a tese firmada no julgamento do RE nº 669.069-RG/MG (Tema 666 da Repercussão Geral), pela prescritibilidade da ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrentes de ilícito civil, não se aplica aos ilícitos decorrentes de infrações ao direito público, como os de natureza penal e os oriundos de atos de improbidade, inclusive por expressa advertência do Relator, Ministro Teori Zavascki, no julgamento dos subsequentes embargos de declaração, o que sugeria o enfrentamento da matéria pela Corte de origem à luz da tese de imprescritibilidade, culminou no reconhecimento da prescritibilidade da conduta ilícita imputada à empresa de mineração, mas com lastro no prazo de prescrição penal.



    (...)



    Nesse contexto, considerando que a prescrição da pretensão ressarcitória foi afastada pelo Tribunal de origem com base nos prazos prescricionais previstos na legislação infraconstitucional (conjugação da pena máxima prevista para o crime de usurpação mineral na Lei nº 8.176/1991 com o correspondente prazo de prescrição no Código Penal), e que as razões do recurso extraordinário defendem a aplicação do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, evidente a ausência de ofensa direta à Constituição Federal, mas apenas reflexa.”



    Nesse sentido, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.06.2021. ADMINISTRATIVO. EXPLORAÇÃO MINERAL. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. LEIS 8.176/91 E 9.605/98. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339 RG. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, especialmente, quanto à ocorrência ou não de prescrição, em face à natureza administrativa e penal da controvérsia, demandaria o reexame de legislação infraconstitucional de regência (art. 2º da Lei nº 8.176/91 e art. 55 da Lei nº 9.605/98), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Inaplicável, portanto, o Tema 666 da sistemática da repercussão geral. 2. Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. Ademais, no caso, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte Recorrente. 4. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Na hipótese, embora tenha sido apresentado recurso especial, o STJ se negou a enfrentar a matéria da prescrição, por concluir pela natureza constitucional da controvérsia. 5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para, mantendo os fundamentos da decisão recorrida, remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC” (ARE nº 1.316.609/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/04/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente